Tribunal: TJDFT
Processo: 0728311-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728311-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA em face do JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA nos autos da Ação Ordinária no 0704970-68.2021.8.07.0010. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo da 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2021 17:05:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador